Tribunal: STF
Processo: HC 268826
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Relatório
1. Em 12.3.2026, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.2.2026, por Ronan Wielewski Botelho, advogado, em benefício de Jair Messias Bolsonaro, contra alegada demora no julgamento do Habeas Corpus n. 260.861, Relator o Ministro André Mendonça, e do Mandado de Injunção n. 7.511, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso.

2. Publicada essa decisão no DJe de 13.3.2026, Ronan Wielewski Botelho opõe tempestivos embargos de declaração em 16.3.2026.

3. Alega o embargante que “a decisão embargada apreciou aspectos formais da impetração, mas não enfrentou diretamente o argumento de que a demora na apreciação do habeas corpus anterior constitui violação autônoma de direito fundamental” (fl. 3, e-doc. 9).

Sustenta que “a decisão embargada necessita ser integrada para enfrentar explicitamente: 1. a alegação de violação ao art. 5º, LXXVIII da Constituição; 2. a existência de omissão jurisdicional prolongada; 3. a tese constitucional apresentada na impetração” (fl. 7, e-doc. 9).
Assevera que “a inércia jurisdicional prolongada pode caracterizar constrangimento ilegal, quando o atraso no pronunciamento judicial compromete a efetividade da proteção constitucional da liberdade” (fl. 8, e-doc. 9).

Argumenta que “a omissão decisória prolongada passa a configurar violação institucional da própria função jurisdicional” (fl. 15, e-doc. 9).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer o embargante: 
1. o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.022 do Código de Processo Civil; 
2. o reconhecimento da omissão existente na decisão embargada, quanto ao exame da alegação de violação ao direito fundamental à duração razoável do processo; 
3. a integração do julgado, com manifestação expressa acerca da tese constitucional apresentada, relaxando imediatamente a prisão do paciente; 
4. subsidiariamente, caso reconhecida a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora decisória, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos” (fl. 19, e-doc. 9).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. Na espécie, não se comprova omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida.

5. Na decisão embargada, assentou-se o não cabimento da presente impetração, com a seguinte fundamentação:
“3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
4. Na esteira da legislação de regência e da jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 265.782, 265.433 e 265.334, impetrados contra atos proferidos pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal ou contra decisões do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal n. 2.668, determinei ‘a intimação dos advogados constituídos pelo paciente na Ação Penal n. 2.668 para que se manifest[assem], em vinte e quatro horas, especificamente sobre a autorização do paciente para a presente impetração’.
O paciente, Jair Messias Bolsonaro, por seus advogados constituídos nos autos da Ação Penal n. 2.668, informou desconhecer os habeas corpus, ‘não tendo havido qualquer autorização do Peticionário para sua impetração’.
5. Na espécie, o impetrante, também sem expressa autorização do paciente nos autos eletrônicos, não dispõe de legitimidade ativa para impetrar habeas corpus em favor de quem tem advogado constituído e defesa atuante na ação penal mencionada e na respectiva execução penal.
Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘a impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já têm advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos’ (HC n. 249.064-AgR Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.1.2025).
No mesmo sentido, por exemplo: HC n. 226.817, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.4.2023, e HC n. 205.332, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.12.2021.
É de se realçar que ‘qualquer pessoa, mesmo sem autorização, detém legitimidade ativa para impetrar ação de Habeas Corpus, desde que, por óbvio, não o faça contra a vontade do paciente. Nessa linha de consideração, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’ (art. 192, § 3º)’ (HC n. 155.283, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.4.2018).
Impõe-se, portanto, reafirmar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal de que a impetração por terceiro sem expressa autorização daquele que tem advogado regularmente constituído, como na espécie, é inadmissível, sob pena de comprometer a lógica protetiva do habeas corpus. A defesa técnica, constituída pelo paciente para atuar segundo sua aprovada orientação e determinação, não pode ser substituída por terceiros, esvaziando-se a procuração outorgada aos advogados escolhidos pelo interessado. A generosidade processual adotada em habeas corpus tem o objetivo de proteger o paciente, não de substituir sua vontade pelo voluntarismo de quem resolve agir, mesmo sem autorização ou até mesmo contra a autorização do interessado. Nesse sentido, por exemplo, tem-se a decisão do Ministro Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 155.282/PR, impetrado por terceiro que não integrava a defesa técnica do paciente Luiz Inácio Lula da Silva:
‘(...) 2. Saliento que é fato notório que o impetrante não integra a atuante defesa técnica do paciente. 
Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Nesse particular, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal. 
Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não possui defesa técnica constituída ou ainda que tal mister não seja desempenhado a contento. 
Por outro lado, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. 
Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do ‘se’ e do ‘quando’ no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. A legitimação universal, portanto, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses em que há ausência ou deficiência de defesa. E, no caso concreto, a combatividade da atuação da defesa constituída não se encontra em debate. 
Nessa mesma linha, o art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’’ (HC n. 155.282/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJ 10.4.2018).
No caso em exame, a atuação da defesa técnica, validamente escolhida pelo paciente na Ação Penal n. 2.668 e na Execução Penal n. 169, deve ser resguardada contra iniciativas paralelas que possam comprometer sua estratégia processual, como reiteradamente decidido nos precedentes deste Supremo Tribunal. Citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 131.839, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.12.2015; HC n. 91.433, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.6.2007; HC n. 152.613, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.2.2018; HC n. 159.739, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.7.2018; HC n. 155.215, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 12.4.2018; HC n. 155.216, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.4.2018; HC n. 155.274, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.4.2018; e HC n. 155.215, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.4.2018. 
6. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice, o que não se dá na espécie, enfatize-se que não prosperaria a pretensão exposta pelo impetrante, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 
O impetrante aponta como autoridades coatoras os Relatores do Habeas Corpus n. 260.861 e do Mandado de Injunção n. 7.511.
A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato judicial praticado por juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos de Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 
7. Na espécie, questiona-se omissão atribuída aos Relatores do Habeas Corpus n. 260.861 e do Mandado de Injunção n. 7.511. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. Os processos arrolados pelo impetrante têm regular trâmite no Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firma-se em que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos de sua Súmula n. 606, como anotado.
Tem-se, por exemplo, decisão no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 185.382, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).
Na mesma linha foi o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.
8. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora ‘o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido’ (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Esta a ementa daquele julgado:
‘HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte’ (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).
Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 
II – Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 
III – Agravo regimental em habeas corpus improvido’ (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
‘HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 
2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC
n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
‘HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 
1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 
2. Writ não conhecido’ (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).
9. Carece o presente caso de legitimidade da parte, de atendimento aos requisitos processuais constitucionais, de objeto específico e de fundamentação mínima. Não há sequer lastro probatório do que alegado. 
Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ‘constitui(r) ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida’ (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
‘HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
II – Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 
III – Agravo regimental desprovido’ (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 ).
‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…) 
2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (HC
n. 132.103-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.3.2016 ).
A ausência dos elementos necessários à comprovação das alegações feitas, ônus do impetrante, não pode ser superada na presente impetração, ainda que possível fosse – e demonstrou-se não ser – o processamento regular desta ação”.

Como se tem na decisão embargada, todas as questões postas à apreciação foram analisadas. Na espécie vertente, não se comprova omissão, contradição ou obscuridade.

6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão questionada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.

7. Pelo exposto, ausentes as condições de embargabilidade, rejeito os presentes embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora